Tribunal: TJPA
Processo: 0813696-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813696-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON TEIXEIRA RAIOL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0813696-74.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
HERNA AZEVEDO, OAB/PA Nº 28.409

PACIENTE:
JEFERSON TEIXEIRA RAIOL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS JÁ APURADOS, HÁ PROVAS DA EXISTÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, CONSIDERANDO A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MAIS DE 2 KG DE MACONHA), BEM COMO SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TESE REJEITADA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5.

DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR FILHOS MENORES DE IDADE E DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO
O

ÚLTIMO
R
ECURSO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO.
QUANTO AO REQUERIMENTO DA DEFESA DE QUE O PACIENTE POSSUI DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, AOS QUAIS DEPENDEM DE SEU SUPORTE FINANCEIRO E SUPERVISÃO PATERNA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL, OU MESMO DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES.

6.

DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO
. TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

71ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 14/12/2021, às 14:00 horas.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEFERSON TEIXEIRA RAIOL
,

em face de ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0818344-58.2021.8.14.00401, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso dia 26.11.2021
, o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Alega que no dia
27.11.2021
, o juízo plantonista
homologou

a prisão em flagrante

e
, acolhendo a
representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva do coacto
, com fulcro
nos
arts. 310, II, 312 e 313, II, do CPP
.

Em
30.11. 2021
,
a a
utoridade
p
olicial juntou o
respectivo inquérito policial, devidamente

relatado e

concluído, indiciando o paciente pela
suposta
prática criminosa
prevista

no
art. 33 da
Lei nº 11.343/2006
.

Objetivando restituir
-
lhe a liberdade, a defesa i
mpetr
ou

o presente
mandamus
,
onde

alega
presunção de inocência e
aus
ência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva
. Além disso,
requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, em especial a prisão
domiciliar
, por possuir filho menor de idade. Ao final, argumenta que
o

paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

A liminar foi
denegada
em regime de plantão, pela Desª
Vania Lúcia Silveira (fls. 78/81), ocasião em que requereu informações à autoridade dita coatora.

Coube-me a relatoria após distribuição.

Em sede de
informações
(fls.

103/108), o juízo monocrático (1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA) esclareceu
o que segue:

- Em 26 de novembro de 2021, o paciente
Jeferson Teixeira Raiol
e o
nacional Ezequiel dos Santos Trindade foram presos em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no artigo art. 33 da lei 11.343/06.

- Em apertada síntese, narra o condutor do auto de prisão em flagrante
que estava em ronda ostensiva no Distrito de Icoaraci, quando ao trafegar pela Passagem Santa Rosa, presenciou a abordagem de uma guarnição militar em via pública do nacional Ezequiel dos Santos Trindade, o qual portava uma mochila que continha uma barra de erva prensada, aparentando ser a substância popularmente conhecida como maconha.

- Ainda segundo o Condutor, o nacional Ezequiel Trindade teria
confirmado que o material em seu poder se tratava de droga ilícita e o entorpecente teria como destino o município de Castanhal – PA.

- O policial militar afirmou ainda, que o flagrado Ezequiel Trindade
indicou a casa da pessoa que lhe repassou a droga, na Passagem em que foi abordado, apontando o endereço do ora paciente
Jeferson Teixeira Raiol
como
sendo o local da entrega. Em razão do declarado, os policiais militares teriam se deslocado a residência indicada e efetuado a prisão de
Jeferson Raiol
, que teria
indicado nos fundos do terreno da casa onde armazenava uma certa quantidade de entorpecente. Pelo exposto, os autuados foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

- Em sede policial, conforme auto de qualificação e interrogatório, o
autuado Ezequiel Trindade confessou que pretendia entregar o material entorpecente encontrado em sua posse na cidade de Castanhal, declarou ainda que faria tal entrega a pedido do segundo autuado
Jeferson Raiol
, sob a promessa de
recompensa pecuniária.

- De outro lado, em sede policial, conforme auto de qualificação e
interrogatório, o flagrado
Jeferson Teixeira Raiol
negou a prática do crime de
tráfico de drogas e declarou que o flagrante teria sido forjado pelos policiais militares que conduziram o flagrante.

- De acordo com o
laudo nº 2021.01.004947-QUI
, do Centro de Perícias
Cientificas Renato Chaves, foi constatado que o material encontrado em posse dos flagrados se tratava de 2.056g (dois mil e cinquenta e seis gramas) da droga popularmente conhecida como maconha.

- Em 27 de novembro de 2021, o Magistrado Plantonista realizou a
audiência de custódia do ora paciente.

- Ato contínuo, o Juízo do Plantão homologou a prisão em flagrante do
paciente, uma vez que teria sido efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça. Em seguida, as prisões em flagrante dos autuados
Jeferson Teixeira Raiol
e Ezequiel dos Santos Trindade foram convertidas
em prisões preventivas, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva, conforme excerto da decisão.

- Ao término do Plantão Judicial os autos foram distribuídos à 1ª Vara de
Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em face da matéria do feito.

- O autuado
Jeferson Teixeira Raiol
não apresentou pedido de revogação
da prisão preventiva no juízo monocrático.

- Atualmente, os autos encontram-se conclusos, aguardando parecer do
Ministério Público, para análise judicial do pedido de benefício apresentado pela Defesa do indiciado Ezequiel dos Santos Trindade.

Nesta
Superior Instância
(fls. 112/116), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão datada de 27/11/2021:

“(...)
A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados voltarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Narram os autos de IPL que, policiais militares estavam em ronda ostensiva, tendo abordado em via pública o flagranteado Ezequiel dos Santos Trindade, o qual portava uma mochila contendo uma barra de erva prensada. Que na ocasião o mesmo afirmou que pegou a carga com outro nacional na mesma passagem. Que se deslocaram até o local indicado, e realizaram a prisão em flagrante de Jeferson Teixeira Raiol, tendo os PM’s localizado no quintal da casa no mesmo uma barra de erva prensada.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão 2056 (dois quilos e cinquenta e seis gramas) de maconha
(Laudo Pericial nº 2021.01.004947-QUI),
com

características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade,
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

No mais, em análise ao sistema INFOPEN verifica-se que Jeferson Teixeira Raio possui outros processos em andamento.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de
EZEQUIEL DOS SANTOS TRINDADE e JEFERSON TEIXEIRA RAIOL
, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial e as informações juntas na fase de instrução processual.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.

(...)
2.
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que au
torizem a imposição da medida
extrema, como verificado na hipótese
. (...) 4. Ordem de habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra
LAURITA
VAZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/12/2020,
DJe

16/12/2020)
.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
DENEGADA
. (...) 4.
Mostra
-
se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas
da
prisão,
quando
a
segregação
se encontra
fundada
na
gravidade
efetiva

do
delito,
indicando
que
as
providências
menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/
2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

5.
DA PRISÃO DOMICILIAR
POR POSSUIR FILHOS MENORES DE IDADE E DEPENDENTES FINANCEIRAMENTE
.

Qualquer que seja a situação listada no art. 318, não é adequado esquecer que a pessoa presa preventivamente continuará presa, porém, em regime domiciliar, entenda-se: deverá permanecer recolhida em sua residência em período integral; 24 horas por dia, e em caso de descumprimento injustificado da(s) condição(ões) imposta(s) ocorrerá o retorno ao cárcere. Ou seja, inobstante ao argumento de ser o responsável financeiro da mãe e contribuir na criação dos filhos que convivem com a genitora, advertimos que a prisão domiciliar não admitirá que o paciente labore, face as limitações da prisão domiciliar.

No tocante ao pedido de conversão de prisão preventiva por domiciliar, alegando que o investigado se resta imprescindível aos cuidados dos filhos menores, no mesmo sentido,
não
merece razão.

Quanto ao requerimento da Defesa de que o paciente possui dois filhos menores de idade, uma vez que dependem do seu suporte financeiro e supervisão paterna, também não acolho o pedido da defesa.

Em abril de 2017, o Ministro Neli Cordeiro do Supremo Tribunal de Justiça, reforçou a orientação dada pelo Estatuto da Primeira Infância que, ao mesmo tempo que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mulheres com filhos de até 12 anos, diz que a alteração só é possível para o homem "caso (ele) seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos".

Examinando o caso concreto, vê-se que não restou comprovada a condição de único responsável, ou mesmo de ser imprescindível aos cuidados da filha menor.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

4.

DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

A Defesa alega que houve violação de seu domicílio por parte dos policiais que atuaram na apreensão da droga, adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

Quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência.
(...). (TJ-CE - APL 04879289320118060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, Publicado em:17/10/2017).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º inciso XI. (...).
(TJ-MG - APR: 10694170047385001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 17/12/2021